Tribunal: TJMT
Processo: 0011756-29.2011.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011756-29.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UANDERSON ROGERIO CONSTANTINO (APELANTE), WELLINTON GONCALVES DIAS - CPF: 030.836.571-29 (APELANTE), UANDERSON ROGERIO CONSTANTINO (APELADO), WELLINTON GONCALVES DIAS - CPF: 030.836.571-29 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO DA SILVA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JONAS SILVA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIOCRIDES VlElRA DE PINHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLARES (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LACHI (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), KAWARA JASMINE MARQUES DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARROS TEIXEIRA DA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA ANULAR A INSTRUÇÃO E SENTENÇA REFERENTE AO ACUSADO UANDERSON ROGERIO CONSTANTINO POR CERCEAMENTO DE DEFESA(AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL), E DESPROVEJO OS RECURSOS INTERPOSTOS POR WELLINTON GONÇALVES DIAS E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, MANTENDO OS TERMOS DA SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INC. I, II E V, (POR SETE VEZES), DO CP - ABSOLVIDOS DO DELITO DESCRITO NO ART. 288,
CAPUT
, DO CP – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PGE -

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS – PROCEDÊNCIA – RÉU CITADO POR EDITAL NÃO COMPARECEU E NEM CONSTITUIU ADVOGADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO MP E DEFESA DE UM DOS RÉUS –
PRETENSÃO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO – NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DO RECORRENTE - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO

– INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – CONFISSÃO DE CORRÉUS E PROVA TESTEMUNHAL QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DO RECORRENTE –

RECURSO IMPROVIDO
–
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS

DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DE VÍNCULO -

RECURSOS IMPROVIDOS.

A decretação da revelia ou o prosseguimento da ação sem a presença do acusado, que sequer sabe que está sendo processado, constitui ato nulo, pois viola o disposto no art. 366, do CPP.

As declarações da vítima e os depoimentos de policiais militares podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório somente em razão da negativa de autoria por parte do réu.

Para a configuração do crime previsto no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, faz-se necessária prévia organização entre os agentes, com certa divisão de tarefas, unidos de forma estável e permanente para a prática de crimes, sendo que tais fatores, no presente caso, não guardam amparo nas provas trazidas ao feito.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0011756-29.2011.8.11.0037 (código 142898), que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT, onde
Diego da Silva Rocha, Uanderson Rogério Constantino e Wellinton Gonçalves Dias
foram condenados ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, (por sete vezes), do CP, e absolvidos do delito descrito no art. 288,
caput
, do CP, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. (Sentença – Id. 25067656/7960).

Irresignados com os termos da sentença, tanto o
Ministério Público Estadual
quanto o sentenciado
Wellinton Gonçalves Dias
interpuseram recursos de apelação criminal.

Nas razões o Ministério Público busca a condenação dos sentenciados, também pelo delito previsto no art. 288, parágrafo único do CP, vez que encontra-se comprovada a autoria nos autos.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer seja negado provimento ao recurso ministerial mantendo a absolvição, na forma do art. 386, inc. VII, do CPP. (Id. 25068969).

O apelante
Wellinton Gonçalves Dias
por sua vez, busca a absolvição do delito descrito no art. 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, (por sete vezes), do CP, por não existir provas de autoria por parte de apelante - art. 386, inc. IV, do CPP, com a concessão imediata de sua liberdade (Id. 25062979/37605486).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos, mantendo-se a respeitável sentença proferida, (Id. 39594486).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo conhecimento, de ofício, da nulidade do processo e, desde a citação, em relação ao coacusado Uanderson Rogério Constantino, e no mérito, pelo desprovimento das apelações Ministerial e Defensiva, assim sintetizando:

“Apelação criminal.
Roubos majorados e associação criminosa
. Ação penal julgada parcialmente procedente. Condenação tão somente por roubo em continuidade delitiva. Inconformismo das partes. Preliminares: 1) Impedimento da ilustre Relatora que oficiou nos autos da ação penal, com prática de atos de cunho decisório. A fim de se evitar futura alegação de nulidade, recomenda-se a redistribuição do feito, nos termos artigo 252, III, do CPP. 2) Processo em que o corréu/apelado Uanderson Rogério Constantino, citado por edital, não compareceu e nem constituiu advogado. Violação do devido processo legal e da ampla defesa. Inobservância do artigo 366 do CPP. Impositiva a anulação da sentença e da instrução criminal em relação ao referido acusado. Mérito: Afigura-se inviável a pretendida absolvição do sentenciado Wellington Gonçalves Dias. Quanto aos roubos, a materialidade e autoria delitivas ficaram suficientemente comprovadas por meio de delações extrajudiciais corroboradas por provas produzidas durante a instrução judicial, notadamente pelo relato da autoridade policial que atuou no caso. Provas suficientes para embasar o decreto condenatório pelos roubos. Os elementos probatórios, todavia, não são capazes de apontar com segurança a permanente associação dos acusados para o fim de cometer crimes.
Parecer pelo reconhecimento, de ofício, da nulidade do processo, desde a citação, em relação ao coacusado Uanderson Rogério Constantino
, e,
quanto ao mérito
, pelo desprovimento das apelações ministerial e defensiva, para que seja mantida intacta a condenação do corréu Wellington Gonçalves Dias por infração ao artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c artigo 71, do Código Pena
l, com redação anterior à edição da Lei nº 13654/2018.” (n.n).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Concernente a nulidade da citação ficta, a douta Procuradoria, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, em seu parecer, explanou de forma correta e precisa todos os atos processuais, bem como expôs os motivos e fundamentos para se acolher a nulidade arguida, ao qual transcrevo e trago como forma de decidir,
in verbis
: (Id. 40941482)

“Ademais,
no tocante ao corréu Uanderson Rogério Constantino, consta dos autos que fora citado por edital (ID 25058470/75), tendo sido decretada sua prisão preventiva e determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do CPP (ID 25058476).

Contudo, ao menos pelo que pudemos inferir das peças processuais colacionada aos autos digitalizados, por algum equívoco, o processo teve prosseguimento em relação ao referido acusado, sendo encerrada a instrução e, por fim, prolatada a sentença condenatória.

Verifica-se, desta forma, que o feito está maculado por nulidade, já que o processo teve prosseguimento sem que o referido réu tivesse sido citado pessoalmente, não sendo, ainda, observadas as regras do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Na sentença, fez-se menção ao artigo 367 do CPP. Todavia, somente se justificaria a aplicação deste artigo, caso o acusado, citado por edital, tivesse posteriormente comparecido ou tivesse constituído advogado, o que, salvo equívoco de nossa parte, não se verificou no caso concreto.

Assim, ao que tudo indica, foi indevido o prosseguimento da instrução criminal, em relação ao referido acusado, sem observância do disposto no artigo 366 do Diploma Processual, circunstância que viola o devido processo legal (artigo 5°, inciso LIV, da Constituição Federal) e a ampla defesa do réu.

Logo, impositiva a anulação da r. sentença e da instrução criminal, em relação ao acusado Uanderson Rogério Constantino, devendo o processo e o curso do prazo prescricional permanecerem suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, até que o referido réu seja pessoalmente citado.”

Como é cediço, o art. 366 do Código de Processo Penal, em sua redação original, dispunha que o processo seguiria à revelia do acusado que, citado por edital ou intimado para qualquer ato processual, deixasse de comparecer sem justificativa. Contudo, em 17 de abril de 1996, entrou em vigor a Lei n. 9.271/1996, que alterou a redação do art. 366 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“Se o acusado,
citado por edital
, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.”

Assim, para os fatos ocorridos após a entrada em vigor da Lei n. 9.271/1996, se o acusado for
citado
por edital e não comparecer, nem constituir advogado para representa-lo, o processo e o curso do prazo prescricional ficarão suspensos.

Quanto a citação, nada mais é do que o chamamento do réu ao juízo, para que tome conhecimento de que contra ele está sendo imputada a prática de infração penal, dando-lhe a oportunidade de se defender da acusação, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 351, do CPP).

Analisando detidamente os autos, constata-se que, de fato, em razão de Uanderson Rogério Constantino não possuir endereço certo nos autos, por estar em fuga do distrito da culpa, em lugar incerto e não sabido, e, por restar impossibilitada sua citação pessoal (25054457), o Ministério Público requereu sua citação por edital em 14 de fevereiro de 2012 e a decretação da prisão preventiva, (Id. 25056465/25058468).

O pedido de citação foi deferido (Id. 25058470) sendo efetivada em 25 de agosto de 2016), contudo Uanderson Rogério Constantino deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se (Id. 25058475).

Diante disso, a autoridade judiciária suspendeu o andamento do feito e do curso do prazo prescricional, e decretou a prisão preventiva do acusado juntamente com mais dois corréus para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (Id. 25058476).

Após cumprido o mandado de prisão preventiva do acusado Wellinton Gonçalves Dias, o juiz singular, em 23 de janeiro de 2018, revogou a decisão que determinou a suspensão do processo, somente em relação a este (Id. 25059471). Porém, o processo seguiu normalmente o curso em relação ao acusado Uanderson, sendo proferida a sentença condenatória em 17 de agosto de 2018, sem observância ao que dispõe o art. 366, do CPP.

Ocorre que a decretação da revelia ou o prosseguimento da ação sem a presença do acusado, que sequer sabe que está sendo processado, constitui ato nulo, pois viola o disposto no art. 366, do CPP, acima transcrito.

Nota-se que a norma é muito clara e não dá margem a interpretação que leve à condução do processo de forma diferente do que está legalmente previsto, principalmente quanto à produção de provas e julgamento delas, sem que o acusado esteja presente para apresentar sua defesa.

Não se pode olvidar que em favor do acusado em processo penal são previstas certas garantias estabelecidas constitucionalmente contra possíveis arbitrariedades por parte do ente estatal no curso do procedimento deflagrado para a apuração da responsabilidade criminal. Dentre estas, pode-se citar o direito do acusado de ser ver processado de acordo com o devido processo legal, consubstanciado, dentre outras, na garantia à ampla defesa e ao contraditório (artigo 5º, inciso LV, da CF/88),
de forma que, ainda que opte por permanecer em silêncio (o que também lhe é um direito constitucional – art. 5º, LXIII), dever ser conferida a ele a oportunidade de se manifestar em juízo.

Logo, não se pode conceber o exercício da pretensão punitiva sem que sejam observadas as garantias à ampla defesa e ao contraditório, as quais não se prestam somente para zelar pelo interesse do acusado, mas também para que seja preservada a imparcialidade do órgão julgador, a conduzir um processo no qual as partes foram tratadas de forma parelha, sem nenhuma vantagem para qualquer delas.

No caso, o prejuízo causado ao beneficiário é latente
, porquanto o réu não foi citado pessoalmente para que tomasse conhecimento de que contra ele havia ação criminal, e diante disso não pode realizar sua defesa.

Em face desse contexto, a decretação de sua revelia apresenta-se defeituosa, diante da demonstração, de forma concreta e efetiva, de prejuízo causado em virtude da ausência de citação pessoal. Por conseguinte, deve o processo retroceder para a fase de intimação do réu para comparecer à audiência de instrução, possibilitando-lhe, assim, o exercício da ampla defesa e contraditório.

Pelo exposto,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa aventada,
anulando a instrução processual e sentença referente ao acusado Uanderson Rogério Constantino
devendo o processo e o curso do prazo prescricional permanecerem suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, até que o referido réu seja pessoalmente citado.

V O T O (MÉRITO)

Extrai-se dos autos que:

“(...)

Infere-se dos autos que, ao chegarem na cidade e passarem por uma loja de produtos animais, pararam o carro e, de imediato o denunciando UANDERSON empunhando a arma de fogo, desceu e anunciou o assalto, sendo acobertado pelo “borracheiro”, tomando para si, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, uma caminhonete Hilux, CD, placa KAB-5276, de propriedade da vítima Leonardo Henrique Bagetti, de acordo com Auto de C Entrega de fls. 47-IP n.° 8524-09.2011.811.0037, deixando o local em seguida, dois denunciados na caminhonete e três no gol, conforme depoimentos de fls. 17-IP n.° 8524-09.2011.811.0037.

Extrai-se dos autos que, posteriormente, foram para a agência do Banco do Brasil, onde pararam os dois carros na porta e passaram a atirar contra a porta giratória que dá acesso ao interior da agência bancaria, rendendo em seguida os seguranças, instante em que tomaram para si, mediante grave amaga os respectivos revolveres, marca Taurus de calibre 38, pretos e numeração YK351111e YK351103, de propriedade da empresa de vigilância Brinks, conforme Boletim de Ocorrência de fls. O9.2011.811.0037, fazendo na sequencia os funcionários e clientes reféns, posicionando-os em frente ao estabelecimento bancário, como espécie de escudo.

Constata-se dos autos que, enquanto JOSÉ GERALDO DA SILVA, Vulgo “Dengo” engo" e a pessoa identificada apenas por “borracheiro” permaneceram do lado de fora da agência com os reféns, os denunciados DIEGO DA SILVA ROCHA, UANDERSON ROGERIO CONSTANTINO, WELLINTON GONQALVES DIAS, vulgo “Poxoréu”, tomaram de refém o gerente, o Sr. Alício Rebelato, na tentativa de força-lo, mediante grave ameaça, a abrir o cofre do estabelecimento.

Constata-se, ainda, que ante a infrutífera intentada, já que o cofre estava programado para abertura em 30min, os agentes criminosos DIEGO DA SILVA ROCHA, UANDERSON ROGERIO CONSTANTINO, WELLINTON GONQALVES DIAS, vulgo “Poxoréu”, desferindo tiros Contra os computadores, impressoras e fontes do cofre, subtraíram dos caixas eletrônicos e dos caixas da agência a importância equivalente a R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), além de 02 (dois) celulares da marca LG, de propriedade dos funcionários do banco Victor Abadia do Amorim Silva e Douglas Marques de Araújo, conforme fls. 24/25-IP nº. 8524-09.2011.811.0037.

Consta, também, dos autos que a vítima Célio Coelho, quando parou seu automóvel nas proximidades do Banco do Brasil, foi surpreendido com 04 (quatro) tiros contra o pneu do seu veículo, sendo na sequência arrastado para junto dos reféns que estavam postados em frente a agência do Banco do Brasil, de acordo com fls. 34-IP n.° 8524-09.20I1.811.0037.

' Apura-se dos autos de inquéritos policiais que ao final da ação criminosa, enquanto os denunciados UANDERSON, ROGERIO CONSTANTINO e WELLINTON GONÇALVES DIAS, vulgo “Poxoréu" acabavam de finalizar a subtração do dinheiro, o denunciando DIEGO DA SILVA ROCHA, saiu do interior da agência e foi até um estabelecimento comercial, BELLAR MOVEIS, onde possui um caixa do Banco Bradesco, de propriedade de Viviana Aparecida Pires Soares, subtraindo-lhe 02 (dois) aparelhos celulares de aproximadamente 600,00 (seiscentos reais), que foi posteriormente apreendido e reconhecido pela vitima, de acordo com Auto de Reconhecimento de Objeto de fls. 129-IP n.° 8524- 09.2011.811.0037,maisa importância de R$ 1484,64 (um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) do caixa do Bando Bradesco, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 10-IP n.° 8524-09.2011.811.0037.

Na sequência enquanto um dos membros atirava para cima, outro integrante do grupo criminoso explodiu o veículo VW GOL, “bola”, cor branca, de placas n. DNK4864, empreendendo, todos os denunciados, fuga no veiculo Toyota Hilux, CD, placa KAB-5276, de propriedade da vítima Leonardo Henrique Bagetti, mantendo Como reféns por tempo superior ao necessário para o assalto, os cidadãos e vítimas Célio Coelho e Alicio Rebelato, os quais seguiram junto como grupo, enquanto estes disparavam armas de fogo a esmo, até serem liberados na estrada sentido Paranatinga/MT, em cima de uma ponte.

Extrai-se, também, que o grupo dirigiu-se para a rodovia MT 130, sendo que antes um pouco de chegar nesta, na primeira ponte, liberaram os reféns, em seguida abandonaram o veículo Toyota Hilux, CD, placa KAB-5276, de propriedade da vítima Leonardo Henrique Bagetti, roubado para a evasão do local do assalto, nas proximidades do assentamento Matrinchã, na ‘ RodoviaMT130, sentido Paranatinga/MT, tomando rumo ignorado, sendo o referido automóvel restituído a vítima, conforme Auto de Entrega de fls. 47-IP n.° 8524-09.2011.811.0037.

Verifica-se dos autos que, no local onde abandonaram a caminhonete, lá já estava a espera dos mesmos uma outra caminhonete Hilux, de cor preta, que foi utilizada para levar todos até a fazenda do denunciando EDSON LACH, que por sua vez levou os denunciados para o fundo da fazenda em uma mata, onde, inclusive, foi posteriormente apreendida a camisa do denunciado JOSE GERALDO.

Extrai-se dos autos que, no dia 19 de novembro de 2011, o denunciando EDSON levou os denunciados JOSE GERALDO DA SILVA, Vulgo “Dengo” e WELLINTON GONCALVES DIAS, Vulgo “Poxoréu”, para a cidade de Primavera do Leste/MT, enquanto os demais denunciados permaneceram no local no aguardo dos denunciados do grupo que viria para tirá-los do local.

Restou apurado nos autos, ainda, que o denunciando JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLARES, Vulgo “Carlinhos”, ficou responsável por Ir até 0 local, onde no decorrer da fuga, vulgos “POXOREU e BORRACHEIRO”, teriam escondido as armas de fogo utilizadas nos crimes e o dinheiro subtraído, para que fizesse o rateio do dinheiro entre os denunciados.

Infere-se nos autos dos inquéritos policiais que, a partir de então, encontrando os denunciados escondidos, começa a atuação do outro grupo, formado pelos denunciados SILVANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA, KAWARA JASMINE MARQUES DE ARAUJO, RAFAEL BARROS TEIXEIRA DA ROSA e JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS que deveria resgatar aqueles.

Com efeito, conforme Relatório Policial de fls. 46/49 de interceptação das conversas telefônicas judicialmente autorizadas, no dia 13.11.2011, as 14h19min32s JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS ligou para RAFAEL BARROS TEIXEIRA DA ROSA perguntando se já está de “boa”; RAFAEL responde que desceu "duas pretona", fazendo referência as viaturas policiais, em contrapartida JOAO pergunta se já dá pra ir buscar o denunciando DIEGO, onde RAFAEL responde que hoje não, mais amanhã, no dia 14.11.2011, cedo é garantido. Em contrapartida JOAO afirma que então vai subir pra pousar em Primaverado Leste/MT, cidade mais próxima do acampamento, e que vai trazer o denunciando DIEGO cedo, e RAFAEL fala que da sim porque o "pretão" já desceu e só ficou os "pequenininhos", viaturas menores.

Verifica-se da conversa acima referenciada que o hotel onde RAFAEL trabalha, HOTE LRECANTO, fica em uma localização privilegiada e estratégica que Ilhe permite observar e informar aos outros integrantes do grupo criminoso a movimentação das viaturas policiais, visando com isso garantir a evasão segura do bando.

Ratificando que o grupo preso em flagrante era responsável pelo resgate dos criminosos homiziados, em especial de DIEGO, um dos que executou diretamente o roubo a agência do Banco do Brasil de Santo Antônio do Leste/MT, consta conversa interceptada travada no dia 13.11.2011, as 14h15min32s em que a denuncianda KAWARA JASMINE MARQUES DE ARAUJO conversa com JOAO BATISTA e perguntando ele — JOAO — ja conversou com PEDRINHO, outro integrante do grupo que estava homiziado juntamente com DIEGO e JOAO BATISTA responde que conversou e que PEDRINHO falou que DIEGO não estava bem; Porém, JOAO disse a KAWARA que a polícia estava saindo do local e que no outro dia "ficaria de boa" para realizar o resgate. E, para finalizar KAWARA diz que se JOAO fosse subir ela queria ir com ele.

No mesmo sentido, ratificando a união de proposito entre KAWARA, RAFAEL, JOAO e DIEGO, as 14h35min00s, KAWARA, volta a ligar para JOAO o qual lhe informa que o “guri”, referindo-se a RAFAEL, informou que desceu mais duas viaturas para Cuiabá, e, portanto, no outro dia cedinho daria para resgatar DIEGO.

No decorrer da conversa KAWARA fala que foi Ia no hotel do RAFAEL e esse lhe mostrou em um mapa o local que DIEGO estava escondido. Na conversa KAWARA combina com JOAO em subir com uma moto e um carro.

Novamente as 16h57min46s, JOAO Volta a ligar pra KAWARA, indagando como vão subir sem dinheiro, porque tem que abastecer o carro e a moto e ainda pagar hotel, KAWARA responde que seu esposo DIEGO tem um dinheiro para receber de um Cara e que ela pegar lá este dinheiro e dai daria para ir.

Confirmando a arquitetura da trama criminosa pelos denunciados RAFAEL, KAWARA, SILVANA e JOAO BATISTA, no sentido de resgatar DIEGO, consta ainda conversa as 17hO1min58s em que KAWARA liga pra JOAO, preocupada porque ficou sabendo que DIEGO estava chorando no mato, e JOAO diz que prefere DIEGO sofrendo no mato de que a polícia por a mão nele, pois se um dos três (JOAO, PEDRINHO ou DIEGO) "rodar" todo mundo “roda", porque eles compraram as passagens juntos, referindo-se ao fato de que JOAO, PEDRINHO e DIEGO vieram de Cuiabá/MT em um mesmo ônibus, e, ainda ficaram hospedados em um mesmo hotel, entre o dia 09 e 11.11.2011, dia do roubo.

A confluência e habilidade de KAWARA em providenciar o transporte e o dinheiro para o resgate do seu esposo é demonstrada na Conversa do dia 13.11.2011, as 17h39min29s, em que ligou para uma pessoa de nome JESSE solicitando a moto a qual seria utilizada para viagem, e, posteriormente, as 18h11min58s, KAWARA liga para JOAO avisando-o que a moto já esta “na mão”.

Ainda, demonstrando JOAO BATISTA responsável por articular a operação de resgate de DIEGO, as 23h13min24s JOAO recebe uma ligação do outro integrante do bando criminoso, o PEDRINHO o qual que era comenta que o povo que esta vindo atrás ainda não chegou, fala que foi de moto, na conversa JOAO menciona que o "ferro", referindo-se a arma de SILVANA, esta vindo de carro. PEDRINHO perguntas e JOAO vai "catar" alguma coisa, JOAO responde que veio só fazer o resgate do denunciando DIEGO e ir embora.

Os desígnios de KAWARA e JOAO se ratificam ainda as 23h17min30s, quando KAWARA liga para JOAO perguntando se tem alguma noticia, JOAO fala que está "de boa", KAWARA fala que está no trevo de Poxoréo/MT, KAWARA passe o telefone para SILVANA, essa pergunta a JOAO que horas que ele chegou e se ele vai dormir em Primaverado Leste/MT, JOAO responde que chegou 10h40min e que vai dormir Ia mesmo.

Em continuidade a trama criminosa no dia 14.11.2011, as 00h01min26s JOAO recebe uma ligação de um homem identificado apenas Como PAULO, o qual pergunta se JOAO está de carro, JOAO responde que esta de quatro rodas e de duas, referindo-se ao carro de SILVANA e moto YAMAHA FAZER, providenciada por KAWARA.

Registra-se que na conversa JOAO diz que o carro está em uma cidade do interior, a 20 Km de onde ele está, referindo-se ao veículo de SILVANA que estava acompanhada de KAWARA, as quais os aguardariam em Poxoréu/MT, porém, PAULO diz que vai precisar do carro urgentemente.

Na sequência, JOAO para KAWARA, as O1hO6min53s, pede para que KAWARA e SILVANA se dirigissem até a cidade onde ele se encontra, Primavera do Leste, oque é prontamente atendido.

E, ainda, as 01h54min09s, JOAO liga pra sua esposa SILVANA, perguntando onde ela esta, ela responde que esta na rodoviária, JOAO fala que um guri vai passar de moto e pede pra que ela o acompanhe.

Frisa-se que ante ao apontado dialogo, a autoridade policial deslocou uma equipe investigadores ate o local citado na ligação, a qual logrou em identificar o carro em que SILVANA e KAWARA estavam, qual seja: FORD FIESTA HATCH; cor preta, Placas NPC 5334L conforme relatório de fls. 50/52.

Assim, munidos destas informações, no momento em que JOAO juntamente com SILVANA e KAWARA se deslocavam para realizar o resgate de DIEGO, assaltante do banco em Santo Antônio do Leste, os mesmos perceberam a movimentação policial. Ao tentarem retornar, sem obter êxito no resgate, os policiais que estavam incumbidos na função de acompanha-los, fizeram a abordagem e os mesmos foram encaminhados para delegacia, conforme consta relatório de informações de fls. 50/52.

Denota-se que, com base nas informações angariadas via interceptação telefônica e com supedâneo no trabalho de monitoramento in locu, inclusive com perseguição dos envolvidos, a empreitada de resgate de um dos criminosos envolvidos no roubo a agência do Banco do Brasil em Santo Antônio do Leste, foi visualmente flagrada pelos policiais, os quais lograram em acompanhar o veiculo FORD FIESTA, da Rodoviária ao encontro com o indivíduo que estava na moto YAMAHA FAZER, 250, preta, Placa KAN 6205, sendo os veículos seguidos até o Posto Barril, no município de Primavera do leste/MT, e, em seguida o deslocamento pela MT 130, quando pararam e seus integrantes conversaram com um individuo que estava no veículo VW GOL, seguindo, em seguida, na rodovia MT 130, até o trevo da PCH Primavera, parando posteriormente no acostamento e retornando para Primavera do Leste/MT.

Salienta-se que na tentativa de justificar o porquê JOÃO BATISTA não estava no interior do carro juntamente com sua esposa SILVANA e KAWARA, ja' que era de madrugada e o carro estava vazio, afirmou que como estavam indo para a Fazenda Adriana, de propriedade do tio de SILVANA, onde passariam o feriado do dia 15.11.2011, iam trazer frutas, estercos e cebolinhos, então não haveria Lugar no veículo.

Outrossim, apesar da SILVANA afirmar que estava indo a Fazenda Adriana, Localizada em Primaverado Leste/MT, de propriedade de seu primo, onde passaria o feriado do dia 15.11.2011, é de estranhar o fato de que SILVANA não trazia consigo quaiquer bagagem, e, ainda não sabia sequer o endereço da apontada Fazenda Adriana, dizendo apenas que “ira marcar no velocímetro de seu veiculo "e que, quando atingisse os 50kl (cinquenta quilômetros), iria ficar procurando uma virada até o quilômetro 80 (oitenta), porém. Não sabia para qual lado deveria ir.

Desmentindo a versão dada por SILVANA, de que visitaria seu primona Fazenda Santa Adriana, em diligência a propriedade rural apontada a equipe de policiais em entrevista com a Sra. Simone (vide Relatorio de fls.40), logrou em apontar que administrador da Fazenda, o Sr. Nilton, não estaria na Fazenda, pois, tinha viajado para o Rio de Janeiro/RJ, para prestar contas aos proprietários, e ainda ressaltou com toda certeza que o Sr. Nilton não tem qualquer parente no Estado de Mato Grosso, pois, sua família é de Minas Gerais.

Restou demonstrado, de igual forma, que RAFAEL prestou apoio logístico e de hospedagem ao denunciando JOÃO BATISTA e aos outros integrantes do grupo criminoso que estavam hominizados, em especial DIEGO.

Com efeito, afirmou em seu interrogatório o denunciando RAFAEL que acertou com o denunciando SIDNEI que hospedaria PEDRINHO, JOAO BATISTA e DIEGO, no hotel Recanto, os quais teriam vindo de Primaverado Leste, para fazer um serviço para ele, SIDNEI, tendo acertado que este pagaria as pernoites na segunda feira, vide depoimento de fls. 19/20.

Por outro lado, confirmando o envolvimento de DIEGO, esposo de KAWARA no roubo majorado aludido, destaca-se depoimento constante as fls. 113/119, no qual preso em flagrante no IP n. 8524—09.2011.811.0037, o cidadão JOSE GERALDO DA SILVA confessa a participação no crime, revela todo o modus operandi, e, ainda, confirma a participação de NEI, EDSON, CARLINHOS COPO SUJO, UANDERSON, POXOREU, JONAS, BORRACHEIRO e DIEGO.

JOSE GERALDO DA SILVA as fls. 114/119, confirmou que quando estava homiziado com DIEGO e que este ligou para lá sua esposa KAWARA a qual lhe disse que iria busca—lona companhia de uma policial e um amigo, o que confirma os desígnios de SILVANA, JOAO BATISTA e KAWARA.

Registra-se, por derradeiro que, apesar de no momento do roubo praticado a agência do Bando do Brasil em Santo Antônio do Leste/l\/IT, os denunciados SILVANA, KAWARA, RAFAEL e JOAO BATISTA não estivessem no local, não resta dúvida de que também, de qualquer modo, concorreram para ação criminosa da quadrilha investigada nos autos de IP n.° 8524-O9_2011.811.0037, porquanto a operação de resgate do criminoso DIEGO fazia parte do plano previamente acordado pelos comparsas e era de total conhecimento e aderência de vontade dos denunciados SILVANA, KAWARA, RAFAEL e JOAO BATISTA, que forneceram apoio para resgate do homiziado na mata. (Id. 25049509/11).

O apelante
Wellinton Gonçalves Dias
busca a absolvição do delito descrito no art. 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, (por sete vezes), do CP, por não existir provas de autoria por parte de apelante - art. 386, inc. IV, do CPP, com a concessão imediata de sua liberdade, contudo, analisando as provas utilizadas, inclusive pelo Magistrado sentenciante, tenho que não lhe assiste razão. Senão vejamos:

“É o relato. Decido.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de DIEGO DA SILVA ROCHA, UANDERSON ROGÉRIO CONSTANTINO e WELINTON GONÇALVES, devidamente qualificado nos autos, dando-os como incursos nas penas dos art. 157, §2º, incisos I, II e V, (por sete vezes) e art. 288, paragrafo único, ambos do Código Penal.

Dos crimes de roubo majorado – art. 157, §2º, incisos I, II, e V do CP.

O tipo penal imputado aos réus possui a seguinte redação:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

A materialidade delitiva restou constatada por intermédio do termo de exibição e apreensão de fls. 472, 534v, 535v e 609, boletins de ocorrências de fls. 348v/350v, 351, 352/352v, 382/386 e 529/533, interceptações telefônicas de fls. 328v/350v, 351, 371/376, 378v/380, 581/582 e 595v, Relatórios Policiais de fls. 568v/570, 570v/577, 603v e 620/621 e Auto de Prisão em Flagrante de fls. 398v, 428, 464, 504 e 558v/568).

No que tange à autoria, emergem elementos de convicção suficientes de que os acusados Diego da Silva Rocha, Uanderson Rogério Constantino e
Wellinton Gonçalves Dias,
participaram do crime em estudo, destacando para tanto o depoimento das vítimas e as provas testemunhas coligidas ao longo da persecução penal. Vejamos.

De inicio, passo à transcrição do depoimento colhido das vítimas ouvidas em juízo:

Josielly Borges Silva
– “(...) Que foi vítima de um roubo no Banco do Brasil de Santo Antônio do Leste; Que no dia do assalto estava auxiliando um índio no caixa eletrônico, quando então os assaltantes já entraram atirando e mando os presentes se abaixarem no chão; Que tinham outras pessoas na agência, não sabendo precisar ao certo quantas; Que ainda foram colocados como escudo na frente da agência; Que o gerente na época era o Sr. Fabricio Ribelato; Que os acusados foram até os terminais, mas não sabe precisar a quantia subtraída; Que do cofre acredita que não foi levado dinheiro, pois demorou muito para ser aberto; Que não sabe precisar quanto assaltantes estava no evento, mas pode asseverar que haviam mais de três; Que os assaltantes todos estava de capuz; Que quando os assaltantes saíram eles levaram o Gerente, e um cliente de nome Alicio; Que ainda queimaram um carro no frente da agência; Que não sabe dizer se os assaltantes tomaram as armas dos seguranças do banco (...)” – mídia de fl. 312.

Leonardo Henrique Borguete – “(...) Que foi vítima do roubo de um veículo Toyota Hilux; Que estava na empresa, quando então chegou um carro, com vários indivíduos encapuzados, tendo anunciado o assalto de sua camionete; Que então eles levaram seu carro, ao que tudo indica, para usarem no assalto ao banco do brasil do município; Que não sabe informar quantos eram os assaltante, mas eram muitos; Que posteriormente os fatos, o motorista da prefeitura encontrou sua camionete dentro de um matagal com as portas abertas; Que não teve condições de proceder ao reconhecimento de ninguém; Que seu irmão, estava junto com o declarante, e presenciou o momento em que houve o assalto a sua camionete; Que sua camionete teve um dano no para-choque dianteiro; Que se recorda que foi utilizado no assalto um veículo Gol da cor prata; Que após os fatos ficou com muitas sequelas emocionais, geradas pelo trauma do assalto, desenvolvendo síndrome do pânico, o que vem tratando com médico especializado (...)” – mídia de fl. 312.

Oroaldo Soares Valadão – “(...) Que foi vítima de um assalto em sua loja de móveis usados, que fica ao lado do banco do brasil; Que os acusados chegaram no Banco do Brasil primeiro, assaltaram o banco, e como sua loja era representante do Banco Bradesco, os mesmos se direcionaram até sua loja, querendo informações sobre um cofre que não existia, tendo então levado dinheiro, objetos e outras mercadorias que ali estavam, tais com aparelhos celulares; Que na sua loja entrou apenas um rapaz, tendo os outros prosseguido no assalto ao Banco do Brasil; Que não fez nenhum reconhecimento de pessoa na Delegacia de Polícia; Que após o assalto, sua esposa Viviane, reconheceu na Delegacia de Polícia uma aparelho celular que havia sido subtraído de sua loja (...)” – mídia de fl. 312.

Rosely Macedo de Souza – “(...) Que foi vítima de um roubo na loja Belar Móveis, que ficava situada ao lado do banco do brasil; Que a ação foi muito rápida, sendo que quando percebeu que foi um assaltou, ficou, juntamente com um cliente que estava na loja deitados no chão; Que após o assalto ao banco, os assaltantes foram até a loja, e subtraíram aproximadamente cinco mil reais em dinheiro, e alguns aparelhos celulares; Que os assaltantes estavam de capuz, não tendo condições de ter reconhecido eles; mídia de fl. 312.

Viviane Aparecida Pires Soares “(...) Que foi vítima de um assalto na loja Belar Móveis; Que era por volta das 9 horas da manhã, quando então ouviu vários disparos de arma de fogo; Que então ficou nos fundos da loja, ouvindo todas as ações do assaltou, quando então ouviu os assaltantes dizendo para entrarem na loja da declarante e rapar tudo o que tinha; Que então, ouviu a voz de um assaltante perguntando para sua funcionária onde estava o cofre; Que então ele subtraiu dinheiro e alguns celulares que estavam na loja; Que após o fatos foi chamada para reconhecer um aparelho celular que foi roubado de sua loja, tendo reconhecido como seu (...)” – mídia de fl. 312.

Não menos importantes foram os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas no decorrer da persecução penal processual.

Diego Henrique Saldanha – “(...) Que na época dos fatos trabalhava no “Posto Por do Sol”, e no dia dos fatos apareceu um rapaz para pegar um combustível para um veículo seu que estava na ponte sem gasolina; Que após, ocorreu o assalto no banco, tenho tal rapaz passado após o assalto com o carro cheio de pessoa, em um veículo Gol prata; Que ouviu diversos disparos de arma de fogo no banco; Que todos os envolvidos estavam encapuzados; Que o veículo Gol para em frente ao banco, tendo todos descido e disparado contra o banco, não conseguindo precisar o numero de envolvidos, mas pode asseverar que eram muitos (...)” – mídia de fl. 312.

Onofre Nogueira Neto – “(...) Que na época dos fatos trabalhava como Escrivão da Polícia Civil; Que neste dia estava em sua casa, quando ouviu muitos tiros em frente ao banco; Que então ligou para o Delegado de Primavera do Leste, solicitando reforços; Que o assalto durou aproximadamente trinta minutos, tendo os bandidos tomados fuga em uma camionete Hilux, sentido Primavera do Leste, sendo que na parte de trás da camionete haviam quatro pessoas, e no interior mais algumas, dentre elas o gerente do banco que foi pego como refém; Que não sabe quem são os envolvidos no crime (...)” – mídia de fl.312.

É de bom alvitre salientar o depoimento prestado pela testemunha Ariniel de Arruda Velasques, Investigador de Polícia atuante na ocasião, o qual declarou:

“(...) Que através de informações obtidas por meio de investigações, em decorrência do roubo em Santo Antônio do Leste, a Gerencia de Combate ao Crime Organizado (GCCO), foi organizada uma operação com a finalidade de identificar todos os possíveis envolvidos neste evento; Que através de informações de que haveria suporte de uma mulher que, se utilizando de um veículo Fiesta, realizaria, juntamente com outro envolvido em uma motocicleta, o resgate de elementos envolvidos no evento; Que há aproximadamente 15km distante de Primavera do Leste, sentido Paranatinga, avistaram os dois veículos citados; Que ambos os veículos estavam andando paralelamente um ao lado do outro; Que neste momento houve a abordagem, e os veículos pararam; Que perceberam que o veículo Fiesta era conduzido por uma policial civil (Silvana), lotada em Cuiabá
, a qual estava na companhia de Kauwara; Que após conversa com a conduzida Silvana, esta foi encaminhada para a Delegacia de Primavera do Leste;

Que na conversa informal, Kawara afirmou que estava indo para buscar seu companheiro Diego ou Tiago, que estaria na mata com mais quatro suspeitos, os quais teriam participação direta no roubo a banco em Santo Antônio do Lest
e (...)” – fls. 28.

Importante destacar também, os depoimentos dos coparticipantes e delatores José Geraldo da Silva e Sidnei Ferreira da Silva, que ao serem indagados pela Autoridade Policial confessaram os crimes, e apontaram os demais envolvidos, inclusive, prestando relevantes informações sobre a dinâmica fática e a tarefa de cada envolvido na ação criminosa ocorrida na cidade de Santo Antônio do Leste-MT, senão vejamos:

Sidnei Ferreira da Silva -
“(...) Que a aproximadamente 20 (vinte) dia antes da data dos fatos, quando estava na padaria localizada em frente à lanchonete Bom Apetite, no Bairro Novo Horizonte, na cidade de Primavera do Leste/MT, em companhia do KIDÃO, uma rapaz moreno se aproximou e passou a conversar com o KIDÃO; Que naquele momento tomou ciência de que tal pessoa se tratava de Jonas e que ele residia na cidade de Santo Antônio do Leste; Que Jonas estava em um veículo Palio Weekend de cor prata; Que Jonas comentou com Kidão que sabia que a partir do dia 28/10/2011 haveria dinheiro no Banco de Santo Antônio do Leste para fazer o pagamento do pessoal da prefeitura daquele município; Que comentou ainda que seria uma boa quantia, mas sem saber informar o valor; Que o interrogando disse que daria cobertura, mas não tinha coragem para entrar na agência e que por esta razão chamaria UANDERSON, seu conhecido de aproximadamente 5 meses; Que naquela ocasião telefonou para UANDERSON e lhe comunicou sobre o roubo; Que como UANDERSON se interessou em participar dele, o interrogando passou o telefone para ele falar com Jonas; Que finalizada esta conversa Jonas passou a manter contato com UANDERSON, e lhe comunicou sobre o roubo; Que três dias após esta conversa, Jonas voltou a cidade de Primavera do Leste e se encontrou com UANDERSON; Que sabe que UANDERSON foi dar uma olhada na cidade de Santo Antônio do Leste, umas três vezes, porém, dando intervalo entre os dias; Que todas as vezes que UANDERSON ia até Santo Antônio do Leste, ele ia em uma motocicleta TITAN; Que acompanhou UANDERSON até a cidade de Rondonópolis, onde este foi comprar um veículo de um marreteiro conhecido por Cristovam, para o transporte das pessoas; Que Cristóvão vendeu um veículo Gol no valor de R$ 5.000,00 reais; Que o veículo é Finan; Que após comprarem o veículo Gol retornaram para a cidade de Primavera do Leste (...)”.

José Geraldo da Silva – “(...) Que UANDERSON estava sozinho em sua residência e passou a explicar para o interrogando que iria fazer um roubo na cidade de Santo Antônio do Leste-MT, no dia 11/11, e se o interrogando tinha interesse em participar; Que de pronto o interrogando aceitou participar do roubo; Que ao perguntar a UANDERSON quantas pessoas iriam participar do roubo, ele respondeu ao interrogando, entrará no banco cinco pessoas, inclusive eu e você; Que perguntou ainda a UANDERSON, quantas pessoas será dividido o valor roubado, tendo ele dito entre 8 pessoas; Que o interrogando ainda indagou UANDERSON sobre quais seriam as armas de fogo que utilizariam no roubo, tendo ele respondido “serão quatro 12 e uma pistola; Que UANDERSON é um rapaz que manca de uma perna, porém não se recorda de qual delas; Que seguindo o combinado, na data do fato o interrogando deixou sua casa, por volta das 7horas, pegou um ônibus um ônibus para a cidade de Primavera do Leste-MT, tendo desembarcado na Rodoviária; Que da rodoviária seguiu para o local combinado; Que quando chegou próximo ao motel viu que um veículo Gol, da cor prata, estava estacionado há aproximadamente 100 metros dele; Que se dirigiu até o veículo Gol, constatando que o UANDERSON estava em sua direção, BORRACHEIRO estava no banco do passageiro e POXORÉU e DIEGO no banco de trás; Que esclarece que dessas pessoas somente conhece POXORÉU, e que o conheceu em um bar na cidade de Primavera do Leste-MT; Que após o interrogando entrar no veículo Gol seguiram para a Rodovia MT-130, rumo a cidade de Santo Antônio do Leste-MT, pararam em uma ponte, localizada no final da obra de pavimentação da Rodovia MT-336; Que foi ali que UANDERSON passo ao grupo as coordenadas sobre a ação criminosa, sendo elas: Tratarem-se como, tenente, comandante e sargento, o papel de cada um durante a ação criminosa, conseguir uma camionete assim que chegassem na cidade de Santo Antônio do Leste; Que os demais suspeitos entrariam na agência, onde POXORÉU renderia funcionários que estivem nos caixas eletrônicos, UANDERSON renderia o gerente, afim de que ele abrisse o cofre e DIEGO roubaria os caixas eletrônicos; Que UANDERSON ficou com uma pistola, tendo o BORRACHEIRO ficado com uma 12, de pente, porém, porém não se encontrava com ele; Que durante o trajeto para a agencia do banco do brasil, local do crime, mais precisamente quando estava passando por uma loja de produtos animais (ração animal) avistaram uma Camionete Hilux marrom ou dourada, estacionada em frente ao referido estabelecimento; Que UANDERSON parou o veículo Gol próximo da camionete e desceu rumo a ela com a arma de fogo em punho; Que o BORRACHEIRO desceu para dar cobertura a UANDERSON; Que havia três rapazes tomando tereré em frente ao estabelecimento, no qual estava a camionete; Que então estacionaram os veículos em frente (...)”

Quanto às testemunhas de defesa, em sua maioria arroladas pela defesa do réu Diego, sendo Maria Adelma, Maria Dalva, Rosicleia, Naiudete, Edjane e Alessandra – (mídia de fl. 708), estas foram categóricas em afirmar que o acusado Diego nunca saiu do município de Petrolina-PE, razão pela qual seria impossível ele ter participado dos crimes.

Interrogados em juízo, os acusados Diego da Silva Rocha e Welinton Gonçalves Dias negaram participação nos fatos narrados na exordial, declarando para tanto o que segue:

Diego da Silva Rocha – “(...) Que já foi processado por um crime de tráfico de drogas; Que as acusações não são verdadeiras, não sabendo informar porque seu nome foi parar nesse caso (...)” – mídia de fl. 325.

Wellington Gonçalves Dias – “(...) Que tem ciência das acusações que pesem sobre si; Que na época dos fatos estava morando em Lucas do Rio Verde, com serviço autônomo de pedreiro, porém não tem como provar que estava residindo na citada comarca; Que depois foi residir no Estado de Goiás, porém, não se recorda do endereço; Que não conhece nenhum dos acusados referidos na denúncia; Que não tem ideia de como seu nome foi indicado na denúncia; Que já foi condenado em Lucas do Rio Verde por um roubo (...)” – mídia de fl. 661.

Em relação ao acusado Uanderson Rogério Constantino, como já salientado, o mesmo não foi localizado, tampouco intimado para seu interrogatório judicial, não tendo, portanto, oportunizado sua defesa em juízo.

Quanto aos demais acusados, embora tenham negado qualquer participação no advento criminoso, não apresentaram elementos de convicção suficientes que amparassem as negativas sustentadas em juízo, apenas conjecturas e álibis não comprovados.

O acervo probatório construído ao logo da persecução penal retira a credibilidade do conteúdo dos interrogatórios dos réus, sobretudo porque estes não souberam informar as razões pelas quais seus nomes foram apontados inúmeras vezes em interceptações telefônicas, relatórios policiais e nas delações feitas por seus próprios comparsas.

Com efeito, depreende-se das investigações realizadas pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, sobretudo pelas interceptações telefônicas levadas a cabo, que Uanderson Rogério Constantino, pessoa de fácil identificação em razão de uma deficiência física na perna, participou ativamente dos roubos, especialmente no apoio logístico, oferecendo armas de fogo e os veículos utilizados.

Tão logo chegando à cidade de Santo Antônio do Leste conduzindo um veículo Gol, o acusado Uanderson empunhando uma arma de fogo, exerceu violência e grave ameaça contra a vítima Leonardo Henrique Bagetti, subtraindo deste uma camionete Hilux, veículo que seria utilizado para propiciar a fuga do grupo após a consecução dos assaltos.

De posse do veículo, o acusado e seu grupo se dirigiram para a agência do Banco do Brasil, onde, de início, fizeram diversos reféns, inclusive o gerente da agência bancária, compelindo-o mediante violência e grave ameaça a abrir o cofre, todavia, a tentativa de acesso ao cofre restou frustrada, pois estava protegido por senhas.

Após a inexitosa tentativa de acesso ao cofre, o acusado ainda disparou várias vezes nos dispositivos de segurança e computadores da agência, prosseguindo com a rendição dos funcionários que trabalhavam nos caixas da agencia, de onde subtraiu aproximadamente R$ 92.000,00 reais.

Assim, de acordo com as provas então produzias, não bastasse o acusado Uanderson ter promovido toda a logística do assalto, participou ativamente dos atos de execução, exercendo violência e grave ameaça contra os funcionários do banco, inclusive fazendo reféns em sua fuga.

Com relação ao réu Diego da Silva Rocha, as provas dão conta de que foi recrutado por Uanderson para compor o grupo, e, durante a investida criminosa deu total suporte na consecução do crime, adentrando na agência bancária, fazendo reféns e subtraindo bens e valores no seu interior, além de também ter efetuado disparos contra os sistemas de computadores da agência.

Consta ainda, que logo após a tentativa de acesso ao cofre do Banco do Brasil, o acusado Diego se dirigiu até o estabelecimento denominado “Bellar Móveis”, empresa representante do Banco Bradesco, e subtraiu dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.484,00 reais, tudo conforme autos de reconhecimento, apreensão e exibição, além dos depoimentos das vítimas ao norte destacados.

Portanto, sua participação nos crimes em tela é inquestionável, tomando ações violentas e efetivas durante a ação criminosa perpetrada em Santo Antônio do Leste, desde os atos preparatórios até a fuga com os reféns.

Com relação ao acusado Wellinton Gonçalves Dias, não menos efetiva fora sua participação, ao passo que, juntamente com o réu Uanderson e Diego, adentrou uma no interior da agência bancária, fez reféns e, mediante violência e grave ameaça às pessoas ali presentes, subtraiu dinheiro dos caixas da agência, tendo ainda auxiliado o grupo durante a fuga.

Assim, bem demonstradas estão as investidas de cada acusado durante o crime, desde a preparação até a execução do crime.

Corroborando todo o trabalho investigativo, destaco as declarações do corréu e delator José Geraldo da Silva, que segundo as provas coletadas nos autos estava escalado no mesmo grupo que os réus Diego da Silva Rocha, Uanderson Rogério Constantino e Welington Gonçalves Dias, que ouvido na fase policial, descreveu pormenorizadamente a ação de cada réu, destacando, para tanto, o principal trecho de seu depoimento - Que UANDERSON é um rapaz que manca de uma perna, porém não se recorda de qual delas; Que seguindo o combinado, na data do fato o interrogando deixou sua casa, por volta das 7horas, pegou um ônibus um ônibus para a cidade de Primavera do Leste-MT, tendo desembarcado na Rodoviária; Que da rodoviária seguiu para o local combinado; Que quando chegou próximo ao motel viu que um veículo Gol, da cor prata, estava estacionado há aproximadamente 100 metros dele; Que se dirigiu até o veículo Gol, constatando que o UANDERSON estava em sua direção, BORRACHEIRO estava no banco do passageiro e POXORÉU e DIEGO no banco de trás; Que esclarece que dessas pessoas somente conhece POXORÉU, e que o conheceu em um bar na cidade de Primavera do Leste-MT; Que após o interrogando entrar no veículo Gol seguiram para a Rodovia MT-130, rumo a cidade de Santo Antônio do Leste-MT, para realizarem o assalto (...)” – fls. 115/116v.

Insta consignar que o acusado Wellington Gonçalves Dias carrega consigo a alcunha de “Poxoréu”, apelido frequentemente utilizado nas interceptações telefônicas e investigações levadas a efeito nos autos.

Prosseguindo, o delator José Geraldo da Silva, continua a descrever minuciosamente os fatos, especialmente o desfecho da ação criminosa, em específico o plano de fuga articulado pela quadrilha, que de posse dos reféns, empreenderam fuga na camionete Hilux, ateando fogo no veículo gol, tendo, posteriormente, liberado os reféns, e tomado rumos diversos, tudo conforme narrado às fls. 114/118.

Não é demais destacar, a oitiva da testemunha Ana Cristina Feldner, Delegada de Polícia responsável pela condução das investigações, que ouvida em juízo, nos autos de ação penal cód. 108849 – dos autos principais confirmou a participação dos réus Uanderson, Diego e Wellington, destacando que Uanderson foi reconhecido pela equipe de investigação, por meio de filmagens, ao passo que o ele arrasta uma de suas pernas
(mídia de fl. 893).

Não bastasse, o acusado Sidnei Ferreira da Silva, ao ser interrogado perante a autoridade policial, também delatou parte do grupo, apresentando dados relevantes sobre a ação da quadrilha e seus autores, conforme se depreende às fls.
481/482.

Portanto, finda a instrução processual, revelou-se a unidade e fortaleza dos depoimentos das vítimas e testemunhas arroladas em comum, e a fragilidade das versões apresentadas pelos réus que não encontram respaldo em qualquer outra prova produzida nestes autos.

Não se pode olvidar, dos depoimentos coerentes, uniformes e ricos em detalhe dos corréus delatores Sidnei Ferreira da Silva e José Geraldo, que guardou compatibilidade e harmonia com as demais provas produzidas nestes autos.

Quanto à delação de correu, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“HABEAS CORPUS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE AUTORIA. DELAÇÃO DE CORRÉU CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. INVIABILIDADE. SANÇÃO DE 12 ANOS DE RECLUSÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste constrangimento ilegal se as instâncias originárias, analisando detidamente as provas produzidas nos autos, concluíram que são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas e por associação para o tráfico. Ressaltaram o farto conjunto probatório existente, que não se resume à delação do corréu, pois esta foi corroborada por diversos outros depoimentos colhidos na fase extrajudicial e em juízo. Assim, não cabe a esta Corte, na via estreita do habeas corpus, proceder ao reexame de tais provas. Ordem denegada (STJ – Min. Rel. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma – Dje 04/04/2011).

Quanto à tese defensiva, de que inexistem provas robustas que autorizem a edição de um decreto condenatório contra os acusados, a mesma encontra-se em franca oposição com a fundamentação retro, o que dispensa um enfrentamento ponto-a-ponto, bastando a demonstração da prova da autoria e materialidade conforme fundamentação retro.

No que tange ao elemento subjetivo do tipo, o mesmo também restou evidenciado e constitui no dolo, uma vez que os agentes, agindo como agiram, revelaram a suas livres vontades de subtrair coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, consistente no uso de uma arma de fogo para vender a resistência das vítimas, além de restringir a suas liberdades de locomoção por tempo relevante.

Da qualificadoras

Não há que se falar no afastamento da qualificadora do concurso de pessoas nos crimes em questão, uma vez que as vítimas foram categóricas em afirmar que réus agiriam conjuntamente, e de forma ordenada praticaram os crimes de roubo majorado descritos na exordial, restando demonstrado de forma cristalina, que houve entre os agentes, unidade de desígnios e divisão das tarefas, a serem executadas, a fim de obterem êxito na empreitada criminosa.

Desta feita, não há dúvidas de que os réus praticaram o delito em tela na companhia de outras pessoas, restando assim, configurado o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, tendo em vista o evidenciado “modus operandi” no crime perpetrado e a indiscutível e prévia união de esforços e desígnios de vontade, configuradores do concurso de agentes.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ROUBO SIMPLES – INVIABILIDADE – PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA POR MEIO DE CONFISSÕES E DEPOIMENTOS JUDICIAIS –. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor quando há confissão judicial do acusado e do adolescente, aliada aos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais militares que atuaram na investigação. 2. Incabível a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas quando há provas orais comprovando a sua existência. (...). (TJMT, Ap 30808/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

Quanto à qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I, oportuno salientar que o Superior Tribunal de Justiça, entende que a aplicação da majorante não necessita de apreensão e da perícia da arma utilizada na prática do roubo se outros meios de prova evidenciar seu emprego, por exemplo, o depoimento das vítimas e testemunhas ouvidas em juízo, as quais foram categóricas em afirmar que cada réu possuía uma arma de fogo, inclusive usando-as para coagir e ameaçar as vítimas, bem como faze-las de reféns durante a execução do roubo, inclusive efetuando disparos no interior da agencia bancaria e durante a fuga.

Nesse sentido:

MEDIDA CAUTELAR Nº 25.419 - MG (2015/0325424-0) RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS REQUERIDO : VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA DECISÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ajuíza medida cautelar, visando atribuir efeito suspensivo a recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO POR ROUBO QUALIFICADO - CABIMENTO - GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA – EMPREGO DE ARMA BRANCA – AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA - IRRELEVÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA- INVIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. - Comprovado o emprego de grave ameaça contra a vitima, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto. - A palavra da vítima, ainda que dada apenas na fase policial, mas corroborada em juízo pela prova testemunhal, tem importante valor probatório. -A falta de perícia da arma utilizada no crime de roubo majorado pelo emprego de arma é literalmente irrelevante, bastando que a vitima nos dê conta da utilização do artefato, no caso. uma faca. para tornar patente não apenas o crime como a causa de aumento. - ... Brasília, 02 de fevereiro de 2016. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator (Ministro NEFI CORDEIRO, 05/02/2016).

Restou provado ainda, que após a execução do roubo, um número indeterminado de vítimas fora feitas reféns dos réus, as quais foram colocadas no interior da camionete Hilux, veículo utilizado na fuga pelos réus, prosseguindo com suas liberdades restringidas alguns quilômetros de distancia do município de Santo Antônio do Leste, quando então foram libertaram e seguiram a rota de fuga, tudo em um largo decurso de tempo, situação que configura a qualificadora prevista no inciso V do art. 157 do Código Penal.

Assim, restou amplamente demonstrado que data e horário não especificado, no município de Santo Antônio do Leste, os denunciados Diego da Silva Rocha, Uanderson Rogério Constantino e Welinton Gonçalves, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade, subtraíram para si, ou para outrem, diversos objetos pessoais, celulares e dinheiro, fato ocorrido no interior do Banco do Brasil, onde foram mantidas reféns diversas pessoas, as quais também tiveram bens e dinheiro subtraídos, mediante violência e grave ameaça contra às pessoas (fls. 06/13).

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART. 288 DO CP.

O tipo penal em tela possui a seguinte redação:

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Para a configuração do crime supra, o Supremo Tribunal Federal se posicionou no seguinte sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. “Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus” (RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 1º/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré. (HC 124164, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).

Diante do quanto exposto acima, extrai-se que para a condenação pela prática do crime de associação, deve restar patente nos autos a estabilidade e a permanência para a prática de crimes.

No presente caso, após a instrução processual, constato que a acusação não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido.

Verifica-se por meio do caderno processual que durante a fase investigativa a autoridade policial não expôs qualquer elemento apto a indicar o animus associativo entre os acusados para a prática dos crimes de roubo majorado narrados na exordial.

Também, na fase judicial nenhuma testemunha indicou de forma inconteste a comunhão de desígnios e associação estável e duradora para a prática dos crimes em questão.

Assim, ainda que o conjunto probatório produzido tenha demonstrado o dolo dos réus para praticarem em concurso de agentes os crimes de roubo narrados na exordial, em nenhum momento se evidenciou o suposto vínculo estável e duradouro entre estes para o fim de cometerem tal conduta.

Deste modo, não havendo nenhuma prova nos autos que comprove a união prévia e estável dos réus para praticarem o delito de tráfico, suas absolvições é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar DIEGO DA SILVA ROCHA, UANDERSON ROGÉRIO CONSTANTINO e WELLINTON GONÇALVES DIAS, devidamente qualificado nos autos, nas penas do art. 157, §2º, incisos I, II e V, (por sete vezes) e art. 288, paragrafo único, ambos do Código Penal, e absolve-los das penas do artigo 288, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. (Id. 25067956/7960).”

Em que pese os argumentos lançados pelo apelante Wellinton nas razões recursais, vale frisar que negar a autoria do crime, ainda que falsamente, é um direito que assiste ao acusado, assim como permanecer em silêncio durante o interrogatório, uma vez que não é obrigado a confessar um ilícito penal e, tampouco a produzir provas contra si mesmo. Contudo, para ser acolhida, deve estar alicerçada em provas contundentes, aptas a desconstruir a acusação da qual resulta a sentença condenatória.

No presente caso, o réu negou a participação na conduta delitiva, durante o interrogatório e nas razões apresentadas, afirmando que não se encontrava na cidade na data do fato, que estava morando em Lucas do Rio Verde e que posteriormente mudou-se para o Estado de Goiás, contudo, ao que se verifica nos autos, não juntou qualquer prova do álibi apresentado, estando suas declarações completamente dissociadas do conjunto probatório colhido durante toda a persecução criminal e bem lançados na sentença vergastada.

Nota-se que os corréus José Geraldo da Silva e Sidnei Ferreira da Silva ao serem indagados pela Autoridade Policial confessaram os crimes relatando minuciosamente como ocorreram os fatos e indicaram os demais envolvidos na execução. Declarações que somam ao depoimento prestado pela Drª Ana Cristina Feldner, Delegada de Polícia que investigou o crime, e que, através de interceptações telefônicas elucidou os fatos, citando, inclusive a função desempenhada por cada um dos integrantes, conforme registra a sentença acima transcrita e que também pode se confirmar através do relatório de áudio (Id. 25069987).

Logo, não há como acolher a negativa de autoria sustentada pela defesa. Razão pela qual, mantenho a condenação do apelante
Wellinton Gonçalves Dias,
nos termos da r. sentença.

O Ministério Público, nas razões apresentadas, requer a condenação dos acusados no art. 288, parágrafo único do CP, sob argumento de que encontra-se comprovada a autoria nos autos. Entretanto, para a configuração do crime em análise, faz-se necessária prévia organização entre os agentes, com certa divisão de tarefas, unidos de forma estável e permanente para a prática de crimes, sendo que tais fatores, no presente caso, não guardam amparo nas provas trazidas ao feito.

Na hipótese, ao contrário do que entendeu o órgão da acusação, a estabilidade e a permanência do vínculo não restaram demonstradas nos autos, e as provas orais produzidas, apenas mostram que os acusados praticaram o crime de roubo majorado, e muito embora a Drª Ana Cristina Feldner tenha afirmado que há suspeita do envolvimento de alguns dos acusados em outros crimes ocorridos, tal afirmação não restou comprovada. Diante da ausência de provas robustas que sustente uma condenação pela conduta descrita no art. 288, parágrafo único do CP, é impositiva a manutenção da absolvição dos acusados.

Diante dessas considerações,
acolho a preliminar arguida
pelo Ministério Público,
para anular a instrução e sentença referente ao acusado Uanderson Rogério Constantino
por cerceamento de defesa (ausência de citação pessoal), e
desprovejo
os recursos interpostos

por
Wellinton Gonçalves Dias e
pelo
Ministério Público
mantendo os termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021